Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO Retiro o processo de pauta. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KERGINALDO DUTRA DINIZ e F&amp;A COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou a avaliação de imóveis penhorados e facultou prazo para o credor “dizer se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão”. Os agravantes pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso “para que a execução e determinação de hasta pública dos imóveis seja suspensa até liquidação definitiva do crédito do agravado”. Assim, por meio do recurso, os devedores pretendiam a suspensão dos atos de alienação até julgamento em definitivo dos embargos à execução. Muito embora, verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução (ID 240523137). O recorrente KERGINALDO DUTRA DINIZ manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 73495903). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou os embargos de execução nos quais se pretendia a suspensão dos atos de alienação até seu julgamento em definitivo, o que, de fato, ocorreu. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 8 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006